Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-58.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-58.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (EMBARGADO), PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (EMBARGANTE), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000736-58.2016.8.11.0007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE VENDA E COMPRA – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – VALOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL – PREVALÊNCIA DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC – VALOR A SER REPARTIDO ENTRE OS PATRONOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000736-58.2016.8.11.0007

EMBARGANTE: PEDRO LAERTE RABECINI, CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA

EMBARGADO: CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA, PEDRO LAERTE RABECINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Pedro Laerte Rabecini
,
Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE VENDA E COMPRA – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – VALOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL – PREVALÊNCIA DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC – VALOR A SER REPARTIDO ENTRE OS PATRONOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir na ação principal, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado.

Considerado que o valor atribuído à causa é baixo, é o caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.

Embargos de Declaração de Pedro Laerte Rabecine (id 112081990) – explica que a apelação foi interposta pelo procurador dos litisconsortes Cloves e Delis, com a finalidade de majorar os honorários advocatícios. Frisa que o procurador dos litisconsortes José Aparecido e Juvelina não recorreram da sentença. Sustenta, assim, que o recurso de um dos litisconsortes não aproveita ao outro, porque o recurso não era relativo ao objeto principal da ação. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, impedir que o procurador da parte não recorrente, receba a título de honorários, o valor fixado inicialmente na sentença.

Embargos de Declaração de Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima (id 112506989) – sustentam que o v. acórdão apresenta omissão e contradição. No ponto, alega que a ação cautelar que visa o sequestro do imóvel, o valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido. Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar a contradição/omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, determinar a readequação do valor da causa de acordo com o benefício econômico pretendido na ação principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000736-58.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante Pedro Laerte Rabecini sustenta a obscuridade no v. acórdão ao estender os efeitos do julgamento ao patrono do litisconsorte não recorrente.

Já, os embargantes Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima, apontam omissão e contradição quanto a adequação do valor da causa ao benefício econômico pretendido.

Pois bem. O recurso de apelação foi interposto por Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima de sentença que

rejeitou a impugnação ao valor da causa e a preliminar de falta de interesse processual, e julgou improcedente a Medida Cautelar de Sequestro ajuizada por Pedro Laerte Rabecini, com a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

No caso, os apelantes, Cloves e Delis pretenderam a reforma da r. sentença, para corrigir o valor da causa pelo valor do imóvel objeto da ação principal, no montante de R$ 2.046.240,00, bem como que os honorários fossem arbitrados no percentual de 10% para cada um dos patronos dos litisconsortes ou ainda, a fixação de maneira equitativa.

Acerca da matéria devolvida, o v. acórdão fixou a controvérsia quanto a impugnação ao valor da causa e ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Sob tais aspectos, o v. acórdão concluiu por aplicar a regra disposta no art. 258 do CPC/73 (art. 291, CPC/2015), contudo, diante da ausência de conteúdo econômico imediato, manteve o valor da causa atribuído pelo autor.

Ocorre que, diante do valor da causa ínfimo, necessário atentar para o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC/2015, de sorte a fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, a ser repartido entre os patronos dos litisconsortes vencedores.

Com efeito, diferente do alegado pelo embargante Pedro Laerte Rabecini, conquanto o recurso tenha sido interposto tão somente por um dos litisconsortes, a decisão não pode ser cindida, devendo atingir ambos os litisconsortes de modo uniforme.

Lado outro, quanto à discussão acerca do valor da causa, certo é que o v. acórdão expressamente consignou a ausência de proveito econômico imediato, de modo que afastou, por consequência lógica, o valor atribuído à causa principal ou mesmo do imóvel objeto daquela lide.

Não há assim vício a ser sanado.

O que os embargantes denominam de omissão e obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021